Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722267-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARINEIDE ROCHA BATISTA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A requerente postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça amparada no artigo 98 do Código de Processo Civil. Todavia, não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar a alegada miserabilidade jurídica, sequer firmou declaração de hipossuficiência. Ademais, ausente o instrumento de mandato conferido aos patronos subscritores da peça. Assim, traga a autora a procuração outorgada aos advogados, bem como documentos que atestem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador